Tribunal: TJSP
Processo: 0015165-25.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Voluntária
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Mandado de segurança. Decisão que reconheceu o direito do apelante à aposentadoria especial, com paridade remuneratória, de acordo com a classe que ocupava no momento da passagem para a inatividade. Cumprimento provisório de sentença para implantação do benefício. Possibilidade. Implantação passível de execução provisória. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Mandado de segurança. Decisão que reconheceu o direito do apelante à aposentadoria especial, com paridade remuneratória, de acordo com a classe que ocupava no momento da passagem para a inatividade. Cumprimento provisório de sentença para implantação do benefício. Possibilidade. Implantação passível de execução provisória. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça. Sentença de extinção. Reforma.
RECURSO PROVIDO.